Tribunal: TJDFT
Processo: 0701675-26.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701675-26.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO OLIVEIRA MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO DE JESUS MACHADO APELADO: NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Conforme se observa dos autos, a Decisão de ID 32665625 deferiu o benefício da gratuidade de justiça ao Sr. Bruno de Jesus Machado. Todavia, o Juízo de origem retificou a polaridade ativa do feito, para constar tão somente o Sr. JOAO OLIVEIRA MACHADO, representado por Bruno de Jesus Machado. Nos termos do parágrafo 6o do artigo 99 do Código de Processo Civil, “O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos”. Assim, o Sr. JOAO OLIVEIRA MACHADO deverá demonstrar que faz jus ao benefício. Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Essa norma se coaduna com a nossa Constituição Federal de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Dessa forma, ao Apelante para colacionar aos autos: a) contracheque ou comprovante de rendimentos; b) declaração de Imposto de Renda do último exercício financeiro c) 03 (três) últimos extratos bancários, e; d) comprovação das despesas suportadas. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator